Tribunal: STF
Processo: RHC 268868
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thales Henrique Guimaraes Aranha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.042.317/SP (docs. 32 e 33).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 11/09/2024, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar as penas aplicadas ao paciente para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 23/31), [...]. (doc. 14, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que “[...] toda a condenação se apoia em prova ilícita resultante de busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado, sem fundadas razões e sem consentimento válido, configurando flagrante violação aos arts. 5º, XI e LVI, da CF, e art. 157 do CPP” (doc. 38, p. 2).
 
E, ao final, requer: “a) o conhecimento e provimento do ROC para conceder a ordem, reconhecendo a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (CPP, art. 244), em conformidade com a ratio do HC 256.209 MC/SP (STF); b) por consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das derivadas (CPP, art. 157, § 1º), com desentranhamento e efeitos sobre o mérito (absolvição por insuficiência probatória ou redimensionamento adequado); c) subsidiariamente, a cassação do acórdão local para que enfrente, de modo expresso, as teses constitucionais de nulidade (busca pessoal e ingresso domiciliar) e a desclassificação (art. 28), viabilizando controle recursal sem déficit de fundamentação; d) ainda subsidiariamente, o restabelecimento da sentença de 1º grau, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto” (doc. 38, p. 25).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso previsto em lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em hipóteses de flagrante ilegalidade. III. Razões de decidir 3. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse cenário, não se deve conhecer do presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não se inaugurou a competência desta Corte. 4. A alegação de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como o pleito de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas não foram examinados pelo Tribunal de origem, o que impede a manifestação originária do STJ, sob pena de supressão de instância. 5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando que a jurisdição ordinária concluiu pela dedicação do agravante a atividades criminosas, tendo em vista, em especial, as mensagens extraídas de seu celular, que revelaram a venda ilegal de entorpecentes desde dezembro de 2020. IV. Dispositivo 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (doc. 32, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice, mas, apenas, nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator